Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708328-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SILVA SOUSA AGRAVADO: MRT ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, em razão do que dispõe o art. 18 do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator